Tribunal: TJSP
Processo: 0035687-58.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1) MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA; 2) PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.